Tribunal: TJPA
Processo: 0814814-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814814-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA

AGRAVADO: MAXWELL RAMOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814814-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

AGRAVADO: MAXWELL RAMOS FIGUEIREDO

ADVOGADO: FERNANDO SOUZA DA COSTA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - OBSERVÂNCIA À CONVENÇÃO CONDOMINIAL - NECESSIDADE DE QUÓRUM QUALIFICADO PARA DELIBERAÇÕES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Recurso interposto contra decisão liminar que determinou a suspensão das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária, sob fundamento de potencial descumprimento das disposições contidas na convenção condominial, especialmente quanto ao quórum de deliberação.

II - O agravante sustenta ter observado os procedimentos estabelecidos pela convenção do condomínio para a convocação e realização da AGE, além de afirmar que o quórum para as deliberações foi respeitado.

III - A análise dos autos indica ausência de prova cabal que ateste a observância do quórum qualificado necessário para as deliberações questionadas, conforme exigência da convenção do condomínio, colocando em dúvida a legalidade das deliberações.

IV - Impossibilidade de se desincumbir do estrito cumprimento às regras estabelecidas pela convenção condominial, que objetiva a proteção dos interesses coletivos dos condôminos e a manutenção da ordem e legalidade nas relações condominiais.

V - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814814-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

AGRAVADO: MAXWELL RAMOS FIGUEIREDO

ADVOGADO: FERNANDO SOUZA DA COSTA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONDOMÍNIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da Ação declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária C/C Obrigação de Não Fazer, de Processo n.º 0802682-82.2021.8.14.0133, movido por
MAXWELL RAMOS FIGUEIREDO
.

A decisão guerreada deferiu o pedido liminar parcialmente, tendo determinado inversão do ônus da prova quanto à comprovação, pela parte ré, do número e qualificação dos condôminos adimplentes em razão da AGE do dia 12/06/2021, devendo ser constatado se houve observância do quórum de presença e a devida qualificação dos presentes. Ademais, a decisão suspendeu as deliberações realizadas na referida AGE, sob pena de multa por ato atentatório à Justiça em caso de descumprimento.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, afirmando não ter existido qualquer vício que justificasse a suspensão dos atos deliberados na Assembleia Geral Extraordinária, pontuando que foram respeitados os regramentos da Convenção Condominial quanto a convocação do ato e ainda quanto ao quórum necessário para se proceder com as deliberações.

Requerendo por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 8077274, pautando-se na ausência do requisito probabilidade de direito, além de ter considerado haver indícios de que não foram observadas certas formalidades na AGE, principalmente no que concerne ao quórum mínimo para deliberações, bem como ao início da reunião não estar em conformidade com a Convenção do Condomínio.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814814-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO MIRITI INTERNACIONAL GOLFE MARINA

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

AGRAVADO: MAXWELL RAMOS FIGUEIREDO

ADVOGADO: FERNANDO SOUZA DA COSTA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que determinou inversão do ônus da prova em face do recorrente, a fim de que este comprovasse o número e qualificação dos condôminos presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12/06/2021. Havendo ainda a suspensão das deliberações ocorridas na AGE, ficando o agravante impedido de proceder com quaisquer atos em cumprimento às já mencionadas deliberações.

O agravante, em suas razões recursais sustenta que, não houve qualquer vício ou inobservância aos ditames da Convenção Condominial no que concerne ao quórum necessário para se proceder com as deliberações na Assembleia Geral Extraordinária, de modo que o recorrente afirma que as referidas deliberações não merecem ser suspensas em seu cumprimento, afirmando ainda que será prejudicado quanto aos acordos firmados, havendo também perda de legitimidade de representação dos subsíndicos eleitos, bem como suspensão do custo a eles destinado e ao síndico.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente.

Consta na exordial que o agravado promoveu ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária c/c obrigação de não fazer, a fim de suspender todos os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária referente ao dia 12/06/2021, tendo apresentado edital de convocação, ata e da AGE e a convenção do condomínio registrada em cartório.

Nesse sentido, importante frisar que o condomínio deverá seguir estritamente a Convenção Condominial, devendo serem observados todos os critérios para convocação de Assembleia Geral Extraordinária, conforme rege o artigo 12 e as deliberações em assembleia dispostas no artigo 14 da referida convenção de ID 7581994 e 7581995, que dispõe o que se segue:

Art. 12 - A convocação para reunião da Assembleia Geral Extraordinária poderá ser feita pelo síndico, pelo Conselho Condominial (por maioria dos votos) ou por 1⁄4 (um quarto) dos condôminos, mediante edital a ser enviado a cada uma das unidades autônomas e fixado nas áreas comuns do Condomínio (portaria e clube de lazer), ou por meio eletrônico, observadas as regras previstas nos itens “a” e “d” do artigo anterior. Nas exceções expressamente previstas nesta Convenção e nos casos listados na legislação vigente, a A.G.O poderá ser convocada por qualquer condômino, isoladamente.

Art. 14 - A validade das deliberações tomadas, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, depende do seguinte quorum de aprovação, sempre obedecendo a regra de 01 (um) voto por unidade autônoma, e sempre valendo, nos casos em que se exige o voto do proprietário, a representação deste por procurador legalmente habilitado e com poderes específicos compatíveis com a matéria a ser votada: a) Para alteração da Convenção de Condomínio, quórum mínimo de (dois terços) dos condôminos; [...]

Nos presentes autos, verifica-se que o Agravante não apresentou provas irrefutáveis que atestem a presença ou representação de 2/3 dos condôminos na Assembleia Geral Extraordinária em questão. A ausência dessa comprovação essencial, conforme explicitado no artigo 14, letra "a", da convenção condominial, leva a questionar a validade das deliberações tomadas, especialmente aquelas que implicam alterações na convenção do condomínio.

Isto posto, é mister salientar que a convenção condominial, enquanto ato normativo que rege a vida em condomínio, estabelece não apenas direitos e deveres dos condôminos, mas também rege e determina quais diretrizes precisam ser rigorosamente observadas para sua própria alteração, garantindo assim, a manutenção da ordem e o respeito às decisões coletivas. Ignorar tal exigência seria desconsiderar a própria autonomia e vontade da coletividade que, por meio de suas regras internas, decide sobre a gestão do espaço comum, é o que se percebe a partir da jurisprudência pátria, como a seguir:

EMENTA

DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. REGIME JURÍDICO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL POR DECISÃO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO. NECESSIDADE DE QUORUM QUALIFICADO. 1. A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, que disciplina as relações internas entre os coproprietários, estipulando os direitos e deveres de uns para com os outros, e cuja força cogente alcança não apenas os que a subscreveram mas também todos aqueles que futuramente ingressem no condomínio, quer na condição de adquirente ou promissário comprador, quer na de locatário, impondo restrições à liberdade de ação de cada um em benefício da coletividade; e estabelece regras proibitivas e imperativas, a que todos se sujeitam, inclusive a própria Assembleia, salvo a esta a faculdade de alterar o mencionado estatuto regularmente, ou seja, pelo quorum de 2/3 dos condôminos presentes (art. 1.351 do CC). Precedentes. 2. Às convenções de condomínio anteriores à vigência do Código Civil de 2002 são aplicadas imediatamente as normas deste diploma legal, haja vista que não são elas simples contratos, mas atos-regras geradores de direito estatutário. Precedentes. 3. Os autores adquiriram as unidades comerciais nas condições descritas na respectiva convenção, ou seja, com as vagas de estacionamento integrando a área de uso comum e sem nenhuma individualização, portanto, a mera negativa do Condomínio em implementar a demarcação das vagas - ao contrário do que assentado no acórdão recorrido - não importa restrição alguma ao direito de propriedade, mas sim a preservação do status quo, com amparo legal no art. 1.348 do Código Civil. 4. A ausência da prática de ato ilícito por parte do Condomínio denota o inequívoco descabimento da indenização pleiteada. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.177.591-RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julg. 5/5/2015)

Nesse diapasão, é imprescindível que para a preservação da legalidade e da legitimidade das decisões assembleares se imponha a estrita observância das regras estabelecidas pela convenção condominial, sob pena de invalidação dos atos que dela derivam. Assim, tendo em conta que até o momento não houve prova cabal inequívoca sobre o atendimento dos requisitos previstos na convenção que seja capaz de convencimento para determinar o prosseguimento das deliberações na AGE, não se mostra plausível acolher a pretensão aduzida nas razões recursais.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus moldes.

Belém, abril de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/06/2024